Tribunal: TJES
Processo: 0000589-57.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-57.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DA VITORIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000589-57.2021.8.08.0066

APELANTES: BRENO DA VITORIA, JULIANO FERREIRA DA CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Breno da Vitória e Juliano Ferreira da Conceição contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. O acórdão negou provimento ao recurso de Juliano Ferreira da Conceição e deu parcial provimento ao recurso de Breno da Vitória, reduzindo sua pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, além de 333 dias-multa.

Breno da Vitória pleiteia fixação de honorários advocatícios em favor de sua defensora dativa. Juliano Ferreira da Conceição alega contradições na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve contradição na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento para Juliano Ferreira da Conceição;
(ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa de Breno da Vitória.

III. Razões de decidir
4. Reconhecida contradição na alteração do regime inicial de cumprimento de pena de Juliano Ferreira da Conceição, em reformatio in pejus, uma vez que o regime semiaberto fixado em 1º grau foi alterado para fechado no acórdão, apesar da redução da pena. Regime inicial ajustado para semiaberto.
5. Quanto aos honorários advocatícios de Breno da Vitória, constatada omissão na fixação em favor da advogada dativa, considerando a atuação em defesa recursal. Arbitrados honorários no valor de R$ 880,00, em observância à proporcionalidade e às diretrizes do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração de Juliano Ferreira da Conceição parcialmente providos para corrigir o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.
7. Embargos de declaração de Breno da Vitória providos para fixar honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 880,00.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de regime inicial de cumprimento de pena, em reformatio in pejus, viola o princípio da non reformatio in pejus. 2. A defensora dativa tem direito à fixação de honorários advocatícios em razão de sua atuação no âmbito recursal, respeitados os parâmetros da proporcionalidade e as tabelas aplicáveis.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Breno da Vitória e dar parcial provimento ao recurso de Juliano Ferreira da Conceição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000589-57.2021.8.08.0066

APELANTES: BRENO DA VITÓRIA, JULIANO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por BRENO DA VITÓRIA e JULIANO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
,
em face do v. Acórdão (ID 10653898) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Juliano Ferreira da Conceição e deu parcial provimento ao recurso de Breno da Vitória, reformando a pena, para fixá-la em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa para Breno
.

O embargante JULIANO argumenta (ID nº 10758277) que houve contradição na análise das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, bem como contradição no regime inicial de cumprimento de pena. Deste modo, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

O embargante BRENO (ID 10943277) alega omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios pela atuação em sua defesa, mencionando que tal verba deveria ser arbitrada com base no Decreto nº 2821-R/2011, publicado no Diário Oficial do Estado em 11/8/2011. Requer o provimento dos embargos para que conste no acórdão a fixação de honorários advocatícios em favor de sua defensora.

Certidões inseridas nos ID’s 10767415 e 10948304 consignando a tempestividade do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11033571), manifestando-se pelo improvimento dos aclaratórios.

Preenchidos os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, é oportuno rememorar que os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, abrangendo aspectos que, por diversas razões, possam ter permanecido obscuros, omissos, ambíguos, contraditórios ou, ainda, tenham incorrido em erro material. Nesse contexto, tal recurso visa integrar o decisum, sem inovar o conteúdo ou permitir a reapreciação do conjunto probatório, em estrita observância aos limites legais.

Mesmo os denominados embargos de declaração com fins de prequestionamento, utilizados com vistas à interposição de recursos especial e extraordinário, permanecem sujeitos às restrições previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas quando configuradas omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

No caso em tela, ao analisar detidamente os aclaratórios apresentados pelos embargantes, verifico a existência de contradições.

Inicialmente, no que se refere aos embargos opostos por
BRENO DA VITÓRIA
, observo que foi representado pela defensora dativa,
Drª Sarah Araujo Pastore
, OAB/ES 20.470, a qual exerceu com zelo e dedicação o munus público da advocacia, promovendo a defesa em âmbito recursal e apresentando as razões do apelo defensivo. Entretanto, constato que, no julgamento plenário, não houve fixação de honorários em razão de sua atuação na esfera recursal.

A fixação de honorários advocatícios, nesse contexto, constitui contraprestação devida ao profissional que desempenha função pública de tamanha relevância, sendo imprescindível para evitar o enriquecimento ilícito do Estado.

À luz do exposto, reconheço a necessidade de arbitramento de honorários em favor da advogada dativa. Considerando as teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp Repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), bem como a inexistência de tabelas específicas para dativos acordadas entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB, ou instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, entendo adequado adotar a Tabela de Honorários da OAB da Seccional respectiva como parâmetro. Contudo, esse critério deve ser confrontado com o princípio da proporcionalidade, de forma a assegurar que o valor arbitrado seja compatível com o esforço exigido, considerando o grau de zelo, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho desenvolvido e o tempo despendido.

No presente caso, tratando-se de matéria singela, considero desproporcional a aplicação integral dos valores constantes na tabela da OAB. Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada
Drª Sarah Araujo Pastore
, OAB/ES 20.470, sem prejuízo de eventual arbitramento já realizado em 1º grau.

Quanto aos embargos de declaração opostos por
JULIANO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, o embargante alega contradição no julgamento, sob o argumento de que as circunstâncias do crime (quantidade e variedade de drogas) foram valoradas negativamente para ele na primeira fase da dosimetria da pena, enquanto, para o corréu Breno da Vitória, a mesma circunstância foi considerada neutra.

Entretanto, ressalto que a dosimetria da pena deve ser realizada de forma individualizada e personalizada para cada réu. No caso, verifico que, para o apelante Breno da Vitória, a quantidade e natureza das drogas apreendidas foram consideradas na modulação da fração do tráfico privilegiado, afastando-o da redução máxima, enquanto, para o embargante Juliano, os mesmos elementos foram utilizados para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Dessa forma, não há contradição quanto a esse ponto.

Por outro lado, em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, constato que houve
reformatio in pejus
, uma vez que o juízo de primeiro grau havia fixado o regime semiaberto, e o voto estabeleceu o regime fechado, embora o recurso tenha sido interposto exclusivamente pelo réu, e a pena tenha sido reduzida.

Dessa forma, reconheço a contradição e corrijo o regime inicial de cumprimento de pena do embargante Juliano, fixando-o como
semiaberto
.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração
de
BRENO DA VITÓRIA
, arbitrando honorários advocatícios em favor da advogada dativa no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
DOU PARCIAL PROVIEMTNO
aos embargos de declaração de
JULIANO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, corrigindo o regime inicial de cumprimento de pena para
semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)